Tribunal: TJDFT
Processo: 0083774-75.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0083774-75.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: LUIZ CARLOS VITORIANO D E S P A C H O Ao apelado. Intime-se. Brasília, DF, em 19 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator